Tribunal: STF
Processo: Rcl 46752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE RESTRINGIU A ASPECTOS DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1.  Reclamação ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.556.112 – que rejeitou os embargos por ausência de pressuposto formal de cabimento.



    2.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42/DF) e das 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901/DF; 4.902/DF; 4.903/DF e 4.937/DF), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais.



    3.  A decisão reclamada no presente caso, que se restringiu a aspectos de natureza processual, não guarda relação com a matéria discutida nos precedentes alegadamente violados.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.